Tribunal: TJDFT
Processo: 0738341-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738341-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO TRABALHISTA NACIONAL - FTN APELADO: SWOT MARKETING ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O A apelante FUNDAÇÃO TRABALHISTA NACIONAL – FTN requer o adiamento do julgamento do presente recurso por videoconferência, pautado para 4a Sessão Ordinária por Videoconferência – 2022, a ser realizada no dia no dia 09 de março de 2022 (Quarta-feira) com início às 13h30 (Id 32746095), ao argumento de que um de seus patronos foi intimado para acompanhar, na mesma data, perícia técnica em outro processo em que atua. Não há razão, contudo, para o adiamento pretendido. Conforme consta nos autos, a parte apelante é assistida pelos advogados André Luis Iera Leonardo da Silva e Marina Kairovsky (Id 30231080), sendo que esta última manifestou oposição ao julgamento em pauta virtual, informando a intenção de realizar sustentação oral (Id 32333282). O pedido de retirada do processo de pauta é acompanhado de mensagem eletrônica remetida por perito judicial (Id 32994329) e decisão judicial no processo no 1027375-92.2019.8.26.0001, em trâmite perante a 18a Vara Cível do Foro Central do Estado de São Paulo, intimando as partes Nave Balada Produções Artísticas Ltda e Sales Taxi Aereo Ltda para ciência do agendamento da perícia. Nota-se que os documentos não indicam quais são os advogados atuantes naqueles autos. Logo, considerando-se que o apelante é assistido por mais de um advogado habilitado a realizar a sustentação oral e, ainda, que não foi demonstrada a impossibilidade de atuação de qualquer deles na data designada para a sessão de julgamento, indefiro o pedido. Mantenha-se o processo em pauta e aguarde-se julgamento. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora